Tribunal: TJPA
Processo: 0004251-06.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004251-06.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DE FATIMA NASCIMENTO JOSE, BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A., MARIA DE FATIMA NASCIMENTO JOSE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004251-06.2019.8.14.0107

APELANTE/APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELANTE/APELADA: MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO JOSE

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS - DEVOLUÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO - RECEBIMENTO DOS VALORES NÃO COMPROVADO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO - R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) - CABÍVEL REPETIÇÃO DO INDÉBITO - TERMO INICIAL DA CONTAGEM DOS JUROS APLICADOS À REPETIÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DO EVENTO DANOSO - HONORARIOS SUCUBENCIAIS - MAJORAÇAO - 15% (QUINZE POR CENTO) - RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RE - CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA - CONHECIDO E PROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL DE BANCO VOTORANTIM S.A.

1.

Sustenta o apelante a necessidade de aplicação da taxa SELIC em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês mais correção monetária.

2.

No caso concreto, diante da nulidade do contrato, implica-se na ausência de previsão contratual acerca do índice de correção monetária a ser utilizado. Todavia, não há que se falar em aplicação da Selic, como alega o embargante, ensejando, assim, a aplicação, de ofício, do INPC, que é o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda.

3.

Nesse sentido, deve ser mantido a correção monetária pelo INPC-A, a partir da prolação da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.

4.

No que concerne à alegação quanto a necessidade de devolução dos valores do empréstimo e quanto de respeitar a
cláusula pacta sunt servanda
, adianto, não assiste razão ao recorrente.

5.

Constata-se que o banco não logrou êxito em desconstituir as alegações da recorrida, já que os documentos juntados aos autos não comprovaram a existência do suposto contrato firmado entre as partes, de modo que não há que se falar no princípio da
pacta sunt servanda
.

6.

No mais, quanto a necessidade de devolução dos valores supostamente depositados em conta corrente, esta não deve prosperar, uma vez que não restou comprovado o recebimento deste valor na conta corrente da autora.

7.

Quanto aos danos morais,
in casu
, verifica-se que a Instituição financeira, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse feito empréstimo consignado no nome da autora sem sua anuência/autorização, provocando-lhe danos.

8.

Assim, além da conduta do requerido configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor, impondo-se, portanto, a indenização a título de dano moral.

9.

Quanto a verba compensatória, fixada na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais), não atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, não estando, portanto, em patamar condizente com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria em casos similares.

10.

Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se ínfimo para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, impondo-se assim, a reforma da sentença nesse capítulo, para alterar o
quantum
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

11.

Quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a autora sofreu descontos em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

APELAÇÃO CÍVEL DE MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO JOSE

12.

Alega a apelante quanto a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório de danos morais, em razão do valor mostrar-se, supostamente, ínfimo.

13.

Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se ínfimo para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, impondo-se assim, a reforma da sentença nesse capítulo, para alterar o
quantum
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

14.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora na repetição do indébito, por estarmos diante de responsabilidade extracontratual, entendo que devam ser fixados a partir do evento danoso (que, no caso da repetição do indébito, corresponde à data de cada desconto indevido), nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ.

15.

Quanto aos honorarios sucubenciais, entendo que o percentual arbitrados pelo juízo de piso não estão condizentes com a prestação adequada aos serviços realizados pela Advogada da parte Autora/Apelante, merecendo reforma, para que seja fixado o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

16.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
interposto pelo réu, BANCO VOTORANTIM S.A. e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Noutra ponta,
CONHEÇO

DO RECURSO
interposto pela autora, MARIA DE FATIMA NASCIMENTO JOSE

e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para alterar o
quantum
indenizatório de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), modificar o termo inicial da contagem dos juros aplicados à repetição do indébito para que incida a partir do evento danoso, qual seja, à data de cada desconto indevido, e majorar o percentual fixado em honorários de sucumbencia para 15% (quinze por cento).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, tendo partes
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO JOSE.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
,
CONHECER DO RECURSO
interposto pelo réu, BANCO VOTORANTIM S.A. e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER DO RECURSO
interposto pela autora, MARIA DE FATIMA NASCIMENTO JOSE e
CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 01 de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004251-06.2019.8.14.0107

APELANTE/APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELANTE/APELADA: MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO JOSE

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO JOSE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Unica da Comarca de Dom Eliseu, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito com Pedido de Antecipação de Tutela, julgou parcialmente procedente a demanda, proposta pela segunda em face da primeira.

A autora, MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO JOSE, ajuizou a ação supramencionada objetivando que seja declarada a inexistência do débito relativo ao contrato de empréstimo consignado questionado. Em consequência, pugnou pela restituição em dobro das parcelas descontadas e pela condenação da parte demandada ao pagamento de danos morais. Alegou que desconhece o contrato e que o instrumento possivelmente foi celebrado mediante fraude.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 12053081) que julgou procedente o pedido da parte autora, conforme segue:

Diante do exposto,
JULGO parcialmente PROCEDENTE
os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n.
195037769
, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante;

b) CONDENAR o BANCO VOTORANTIM S/A
, a restituir,
em dobro
, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n.
195037769
), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal;

c) CONDENAR o BANCO VOTORANTIM S/A
, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a partir da prolação da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.

Fica parte autora ciente ainda de que, caso requeira o cumprimento da sentença, deverá proceder por meio de simples requerimento nos autos, o qual deverá conter: nome completo e número do CPF da parte autora; número do CNPJ da parte ré; índice de correção monetária e taxa de juros de mora adotados nesta sentença; termo inicial e termo final da correção monetária e dos juros utilizados; quanto à repetição do indébito, deve juntar os comprovantes de todas as parcelas efetivamente descontas de acordo com o extrato do INSS, até o efetivo cumprimento da liminar ora deferida; e demais exigências do art. 534 do novo CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se

Inconformado, o requerido,
BANCO VOTORANTIM S.A.
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 15143219), aduz preliminarmente a necessidade de aplicação da taxa SELIC em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês mais correção monetária.

No mérito, sustenta a necessidade de devolução do valor depositado na conta da autora decorrente do empréstimo, afirma a validade do contrato firmado entre as partes devendo ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
.

Alega ainda, a inexistência ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais, subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório. Por fim, assevera a ausência de requisitos necessários para repetição de indébito.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 15143228), a apelada refuta todos os argumentos apresentados pela apelante, pugnando pela manutenção da sentença e o total improvimento do recurso.

No apelatório interposto pela autora
MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO JOSE
(ID Nº 15143223), sustenta a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juiz de piso, bem como, a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

Assevera ainda, que o termo inicial da contagem dos juros aplicados à repetição do indébito deve ocorrer a partir do evento danoso.

Em sede de contrarrazões (ID. Nº 15143227), o apelado refuta todos os argumentos apresentados pela apelante, pugnando pela manutenção da sentença e o total improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em atenção preliminar suscitada pelo apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.
, verifico que está se confunde com o mérito, razão por que passo a analisá-la a seguir.

MÉRITO

Prima face
, diante dos pontos aduzidos pela autora e pelo requerido, analiso primeiramente o apelatório interposto pela requerida,o BANCO VOTORANTIM S.A.

APELAÇÃO CÍVEL DE BANCO VOTORANTIM S.A.

Da Aplicação da Taxa SELIC

Sustenta o apelante quanto a necessidade de aplicação da taxa SELIC em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês mais correção monetária.

No caso concreto, diante da nulidade do contrato, implica-se na ausência de previsão contratual acerca do índice de correção monetária a ser utilizado. todavia, não há que se falar em aplicação da Selic, como alega o embargante, ensejando, assim, a aplicação, de ofício, do INPC, que é o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda.

Nesse sentido, cito precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001287-05.2019.814.0054 APELANTE/APELADO: BANCO ITAÚSA APELADO/APELANTE: ANTONIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –ANÁLISE CONJUNTA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS– DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – PESSOA ANALFABETA -COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO –MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO– OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADOÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO - JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – FLUÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Recursos de apelação interpostos pelo autor e réu. Análise conjunta.

2.

No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo banco requerido, consubstanciado no desconto indevido referente ao empréstimo, ainda que na modalidade cartão de crédito consignado. Pessoa analfabeta.

3.

A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

4.

No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, observa-se que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

5.

Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o autor sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

6.

Quanto à adoção da taxa Selic, observa-se que a ausência de previsão contratual acerca do índice de correção monetária a ser utilizado, necessariamente enseja a aplicação do INPC, de outro modo, é o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda, merecendo reforma nessa parte do decisum ora vergastado.

7.

Por fim, tratando de responsabilidade civil extracontratual, face o reconhecimento de inexistência de relação jurídica, devem os juros de mora fluírem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.

8.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, no que se refere ao índice de atualização para o INPC, e ainda PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor/apelante, para fixar a data do evento danoso como encetativo para fluência dos juros de mora, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença vergastada em seus demais termos. É como voto.

(Apelação Cível nº 0001287-05.2019.8.14.0054, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-10, Publicado em 2022-05-11) (Grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

1. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição.

2.
Configurada a omissão acerca do índice de correção monetária e diante da nulidade do contrato, implica-se na ausência de previsão contratual acerca do índice de correção monetária a ser utilizado, ensejando, assim, a aplicação, de ofício, do INPC, que é o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda.

3. Provimento parcial dos Embargos de Declaração para reconhecer a omissão quanto ao índice de correção monetária, todavia, de ofício, aplicar o INPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800099-25.2019.8.14.0221 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/09/2022) (Grifei)

Nesse sentido, deve ser mantido a correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.

Da Necessidade de Devolução do Valor do Empréstimo e Da Pacta Sunt Servanda

No que concerne à alegação quanto a necessidade de devolução dos valores do empréstimo e quanto de respeitar a
cláusula pacta sunt servanda
, adianto, não assiste razão ao recorrente.

Constata-se que o banco não logrou êxito em desconstituir as alegações da recorrida, já que os documentos juntados aos autos não comprovaram a existência do suposto contrato firmado entre as partes, de modo que não há que se falar no princípio da
pacta sunt servanda
.

Tal postura impede por completo a possibilidade de se considerar regular a contratação, sendo certo que é seu o ônus da prova do fato desconstitutivo do direito sustentado, conforme art. 373, II, CPC,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A inexistência de prova da relação contratual configura falha na prestação do serviço prestado pela instituição bancária, haja vista que agiu com negligência ao cobrar valores referentes a empréstimo, sem que reste comprovada a regularidade na contratação ou utilização dos serviços.

No mais, quanto a necessidade de devolução dos valores supostamente depositados em conta corrente, esta não deve prosperar, uma vez que não restou comprovado o recebimento deste valor na conta corrente da autora.

Da Inexistência de Danos Morais

Constatada a irregularidade no negócio jurídico, impõe-se a aferição da ocorrência ou não de lesão extrapatrimonial apta a ensejar o dever de indenizar.

Pois bem, é cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, a Administradora requerida responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURAÇÃO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos. 2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos. 5. Apelação Cível conhecida e provida.

(TJ/PI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016).

Outrossim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição do dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano moral. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias, dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, verifica-se que a Instituição financeira, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse feito empréstimo consignado no nome da autora sem sua anuência/autorização, provocando-lhe danos.

Assim, além da conduta do requerido configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor, impondo-se, portanto, a indenização a título de dano moral.

Do Quantum Indenizatório

Alega ainda o apelante quanto a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório de danos morais, em razão do valor mostrar, supostamente, exacerbado.

Neste sentido, é indispensável observar que a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem módica que se torne inexpressiva.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento".

(MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Assim, deve-se considerar a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas a melhoria de seus serviços, sendo assim,
in casu,
nota-se que a pretensão da parte recorrente em minorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais, não merece acolhimento, na medida que o valor arbitrado se mostra a menor do regularmente fixado.

Desse modo, a verba compensatória, fixada na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais), não atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, não estando, portanto, em patamar condizente com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria em casos similares, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800434-30.2020.8.14.0085 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIA CAVALCANTE DA SILVA EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - MÉRITO: DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR ...Ver ementa completa– COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Preliminar de Prescrição: Analisando detidamente os autos, observa-se que o objeto da presente demanda versa sobre a reparação pelos danos causados por falha na prestação de serviço, razão pela qual, a teor do que dispõe o art. 27 do CDC, a referida pretensão prescreve em 05 anos a contar da data do conhecimento do dano. 2. Mérito. [...] 2.3.
Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela instituição financeira apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente.
Restituição em dobro dos valores descontados. Ausência de excludente...

(TJ-PA - RESP: 08004343020208140085, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/07/2021)

Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se ínfimo para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, impondo-se assim, a reforma da sentença nesse capítulo, para alterar o
quantum
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, não assiste razão ao recorrente.

Da Ausência de Requisitos para a Repetição do Indébito

No que concerne à alegação do apelante quanto a ausência de requisitos para a repetição do indébito, não assiste razão ao recorrente.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990. O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse sentido, cito o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Diante disso, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a autora sofreu descontos em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

APELAÇÃO CÍVEL DE MARIA ROSA VELOSO NUNES DE VILHENA

Do Quantum Indenizatório

Alega a apelante quanto a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório de danos morais, em razão do valor mostrar-se, supostamente, ínfimo.

Neste sentido, é indispensável observar que a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem módica que se torne inexpressiva.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento".

(MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Assim, deve-se considerar a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas a melhoria de seus serviços, sendo assim,
in casu,
nota-se que a pretensão da parte recorrente em majorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais, merece acolhimento, na medida que o valor arbitrado se mostra a menor do regularmente fixado.

Desse modo, a verba compensatória, fixada na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais), não atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, não estando, portanto, em patamar condizente com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria em casos similares, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800434-30.2020.8.14.0085 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIA CAVALCANTE DA SILVA EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - MÉRITO: DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR ...Ver ementa completa– COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Preliminar de Prescrição: Analisando detidamente os autos, observa-se que o objeto da presente demanda versa sobre a reparação pelos danos causados por falha na prestação de serviço, razão pela qual, a teor do que dispõe o art. 27 do CDC, a referida pretensão prescreve em 05 anos a contar da data do conhecimento do dano. 2. Mérito. [...] 2.3.
Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela instituição financeira apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente.
Restituição em dobro dos valores descontados. Ausência de excludente...

(TJ-PA - RESP: 08004343020208140085, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/07/2021)

Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se ínfimo para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, impondo-se assim, a reforma da sentença nesse capítulo, para alterar o
quantum
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Do Termo Inicial da Contagem de Juros Aplicados na Repetição do Indébito

Alega a apelante que o termo inicial da contagem dos juros aplicados à repetição do indébito deve ocorrer a partir do evento danoso. Assiste razão à recorrente.

Por oportuno, cito a súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 54, STJ: os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Diante disso, no que tange ao termo inicial dos juros de mora na repetição do indébito, por estarmos diante de responsabilidade extracontratual, entendo que devam ser fixados a partir do evento danoso (que, no caso da repetição do indébito, corresponde à data de cada desconto indevido), nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. INSS. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CÓPIA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA PELA AUTORA, EM AUDIÊNCIA. RÉU QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAR A VIA ORIGINAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO . . .Ver ementa completaDA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECONHECIMENTO DA INEFICÁCIA INSTRUTÓRIA DO DOCUMENTO INQUINADO DE FALSO. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESTATUTO DO IDOSO. CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA NA CONTRATAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS MÍNIMAS DE PROTEÇÃO DO IDOSO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. IRREFORMATIO IN PEJUS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ANÁLISE DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS DAS

(TJ-PA - AC: 00001026620178140032, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 14/06/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2021)

Deste modo, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe, portanto, o termo inicial da contagem dos juros aplicados à repetição do indébito deve ocorrer a partir do evento danoso, qual seja, à data de cada desconto indevido, nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ.

Da Majoraçao dos Honorários de Sucumbencia

No que tange ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, torna-se necessário destacar o art. 85, § 2º do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, verifica-se que o Advogado da Apelante desenvolveu o seu trabalho com zelo profissional, encontrando-se no patrocínio da causa desde 20/03/2019, com atuação em todas as fases do processo.

Assim, não se pode aviltar a Advocacia e a dignidade do seu exercício com o arbitramento de honorários insuficientes à remuneração dos serviços efetivados no feito.

Nos termos do art. 133, da Constituição Federal, "o advogado é indispensável à administração da justiça", pelo que não é correto que, tendo atuado regularmente no processo judicial, a ele não sejam assegurados honorários de sucumbência condignos.

O Advogado, no seu ministério privado, presta serviço público e exerce função social na defesa da Constituição e da ordem jurídica, que não toleram qualquer espécie de tratamento depreciativo de ofício lícito.

Os honorários, por consubstanciar remuneração do trabalho humano, para o seu arbitramento, impõem a atenção sensível de que se destinam ao desenvolvimento profissional e à subsistência do Advogado.

Em conclusão, entendo que os honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo de piso não estão condizentes com a prestação adequada aos serviços realizados pela Advogada da parte Autora/Apelante, merecendo reforma, para que seja fixado o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
interposto pelo réu, BANCO VOTORANTIM S.A. e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Noutra ponta,
CONHEÇO

DO RECURSO
interposto pela autora, MARIA DE FATIMA NASCIMENTO JOSE e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para majora o
quantum
indenizatório de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), modificar o termo inicial da contagem dos juros aplicados à repetição do indébito para que incida a partir do evento danoso, qual seja, à data de cada desconto indevido, e majorar o percentual fixado em honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Belém, 01 de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 10/08/2023